Tribunal: TJPA
Processo: 0809676-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809676-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO DUARTE DA FONSECA ARAUJO JUNIOR, LERLIA TANIA DOS SANTOS ARAUJO, ARTUR DA FONSECA ARAUJO NETO

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809676-98.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: Fernando Duarte da Fonseca Araújo Júnior, Lérlia Tania dos Santos Araújo e Artur da Fonseca Araújo Neto

RECORRIDO
: Espólio de Raimundo Nonato Braga, representado por Maria do Socorro Furtado Braga

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição. Multa por litigância de má-fé. Índice de correção monetária. Art. 525, § 4º, CPC/15. Cláusula penal. Abusividade. Inovação recursal.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em acordo homologado judicialmente, e aplicou multa por litigância de má-fé aos executados, ora agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de controle da cláusula penal imposta no acordo, com multa moratória total de 80%, sob alegação de abusividade;

(ii) a legalidade da cobrança integral de parcela parcialmente adimplida e a alegação de excesso de execução sem memória de cálculo;

(iii) a legitimidade da multa por litigância de má-fé;

(iv) a adequação do índice de correção monetária aplicado pelo exequente (IGPM).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade da cláusula penal não foi arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.

4. A impugnação por excesso de execução careceu de planilha discriminada de cálculo, em desacordo com o art. 525, § 4º, do CPC, não sendo possível acolhê-la.

5. A multa por litigância de má-fé imposta aos agravantes deve ser afastada, por ausência de comprovação de dolo ou de conduta temerária.

6. A ausência de cláusula expressa no acordo quanto à adoção do IGPM como índice de correção monetária autoriza sua substituição pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC/02.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"É incabível o conhecimento de alegação de abusividade de cláusula penal não ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença."

"A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige, para sua admissibilidade, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC/15."

"A ausência de demonstração de dolo ou má-fé impede a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC/15."

"Na ausência de estipulação contratual quanto ao índice de correção monetária, deve prevalecer o IPCA como índice oficial aplicável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809676-98.2025.8.14.0000, em que são partes, como recorrentes,
Fernando Duarte da Fonseca Araújo Júnior, Lérlia Tania dos Santos Araújo e Artur da Fonseca Araújo Neto
, e, como recorrido,
Espólio de Raimundo Nonato Braga
, representado por Maria do Socorro Furtado Braga:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Fernando Duarte da Fonseca Araújo Júnior, Lérlia Tania dos Santos Araújo e Artur da Fonseca Araújo Neto
, contra a
decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos do cumprimento de sentença do processo nº 0004720-33.2011.8.14.0301, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes e aplicou multa por litigância de má-fé
, arbitrada em 5% sobre o valor da execução.

A decisão agravada (ID 133124915 dos autos de origem) tem o seguinte conteúdo:

“A análise da impugnação apresentada revela que os argumentos trazidos pelos impugnantes não se enquadram nas hipóteses legais acima elencadas.

A tentativa de rediscutir valores já homologados judicialmente ou de alegar proporcionalidade dos serviços prestados sem prova cabal de adimplemento parcial configura matéria preclusa e inadequada para a via impugnativa.

Os impugnantes não apresentaram planilha demonstrativa de cálculo, conforme exigido pelo art. 525, §4º, do CPC, para sustentar a alegação de excesso de execução. Tal omissão inviabiliza a análise do alegado excesso, esvaziando o conteúdo jurídico da impugnação.

A impugnação apresentada não apenas carece de fundamento legal, mas também se apresenta como tentativa de procrastinar o curso regular do cumprimento de sentença. Essa conduta afronta os princípios da boa-fé processual e da cooperação, estabelecidos nos arts. 6º e 77, VI, do CPC, sendo passível de reprimenda judicial.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §§1º e 4º, do CPC, determinando o prosseguimento da execução.

Condeno os impugnantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 81 do CPC, considerando o uso indevido de instrumento processual para protelar o cumprimento da obrigação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Datado e assinado eletronicamente.”

Em suas razões (Id 26842083), os agravantes sustentam, em síntese:

(i)

que a cláusula penal prevista no acordo de honorários advocatícios homologado judicialmente é abusiva, pois impõe multa moratória total de 80% (30% + 50%), configurando enriquecimento sem causa, em afronta aos artigos 412, 421, 422 e 317 do Código Civil;

(ii)

que houve pagamento da primeira parcela do acordo (R$ 10.000,00), o qual teria sido reconhecido pelo próprio exequente, ainda que com atraso, de modo que a cobrança integral novamente desse montante constitui duplicidade e má-fé da parte adversa;

(iii)

que a multa por litigância de má-fé aplicada aos agravantes carece de fundamentação, pois não houve qualquer conduta dolosa ou protelatória, limitando-se os agravantes ao exercício regular do direito de defesa;

(iv)

que o índice de correção monetária adotado pelo exequente (IGPM) não possui previsão contratual, devendo ser substituído pelo IPCA, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STF e do STJ;

(v)

que o cálculo apresentado pelo exequente é exorbitante, apontando valor de R$ 95.105,97, enquanto, segundo os agravantes, o valor devido atualizado até 15/05/2025 corresponderia a R$ 43.071,93, considerando aplicação de multa legal de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC/IPCA;

Por fim, requerem a concessão de
efeito suspensivo à decisão agravada
, no tocante à multa por litigância de má-fé e à exigibilidade do valor integral apresentado pelo exequente, além do provimento do recurso para que se reconheça o excesso de execução, determine-se a adequação dos encargos e se exclua a penalidade imposta.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge à análise da legalidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos da execução fundada em acordo homologado judicialmente, com imposição de multa por litigância de má-fé. Requer-se, ainda, o reexame de encargos moratórios, do índice de correção monetária aplicado e do suposto pagamento parcial da obrigação.

Passo à análise dos pontos suscitados.

I – Da alegação de abusividade da cláusula penal (multa moratória de 80%)

A parte agravante sustenta que a cláusula penal constante do acordo de honorários advocatícios, homologado judicialmente, imporia encargos moratórios cumulativos de 30% e 50%, totalizando 80%, o que configuraria enriquecimento sem causa, em afronta aos artigos 412, 421, 422 e 317 do Código Civil.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que
essa tese não foi veiculada no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença
, tratando-se, portanto, de
inovação recursal
, o que obsta o seu conhecimento em sede de agravo de instrumento.

É sabido que os limites da cognição do recurso são definidos pela matéria impugnada na instância inferior. Assim,
ausente a prévia ventilação da questão perante o juízo de origem
, carece o agravante de interesse recursal quanto a este ponto.

Portanto, deixo de conhecer do recurso quanto à alegada abusividade da cláusula penal, por se tratar de questão não arguida oportunamente na impugnação ao cumprimento de sentença.

II – Do suposto pagamento da primeira parcela e alegação de excesso de execução

Aduzem os agravantes que a cobrança integral da primeira parcela do acordo – no valor de R$ 10.000,00 – configuraria duplicidade, tendo em vista que o pagamento dessa parcela teria sido efetuado, ainda que com atraso, e reconhecido pelo próprio exequente.

Entretanto, constata-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes limitou-se a alegações genéricas de excesso de execução,
sem observância do disposto no art. 525, § 4º, do CPC/2015
, que assim preceitua: "
§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
".

No caso,
não houve juntada de memória discriminada de cálculo
, apta a demonstrar, com base em dados objetivos, o valor que os executados entendem devido, o que impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.

Desse modo, impõe-se a
manutenção da decisão agravada quanto ao ponto
, por ausência de requisito legal essencial à impugnação fundada em excesso de execução.

III – Da multa por litigância de má-fé

A decisão agravada impôs multa de 5% por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a impugnação ao cumprimento de sentença teria caráter meramente protelatório.

Todavia, após minuciosa análise dos autos, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 80 do CPC/2015
, que exige, para a configuração da litigância de má-fé,
conduta dolosa ou desleal, dirigida à obtenção de vantagem indevida ou ao retardamento do processo
.

No caso concreto, ainda que a impugnação não tenha sido acolhida,
não se vislumbra conduta dolosa ou temerária a justificar a penalidade aplicada
, motivo pelo qual entendo deva ser afastada a multa imposta.

IV – Da correção monetária com base no IGPM

Quanto ao índice de correção monetária, razão assiste parcialmente aos agravantes.

O termo de acordo que embasa a execução
não contém cláusula expressa prevendo a utilização do IGPM como índice de atualização monetária
, sendo indevida, portanto, sua imposição unilateral pelo exequente.

Com efeito, na ausência de previsão contratual expressa, aplica-se o disposto no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
, que remete ao índice oficial fixado em lei para a atualização dos valores,
sendo o IPCA o parâmetro adotado pelos tribunais superiores
.

Dessa forma, dou
parcial provimento ao recurso nesse ponto
, para
determinar a substituição do IGPM pelo IPCA como índice de atualização do crédito exequendo
.

Ante o exposto
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
(i) afastar a multa por litigância de má-fé aplicada aos agravantes; e
(ii) determinar que a correção monetária da obrigação exequenda observe o
IPCA
, em substituição ao
IGPM
, por ausência de previsão contratual expressa.

Mantenho, no mais,
a decisão agravada
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 20/10/2025